Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705656-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO, FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PRISCILLA CARVALHO SOBRINHO e por FELIPE LUIZ AZEVEDO CHAVES, em face da decisão proferida em ação de cumprimento provisório de sentença em trâmite na 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, proposta em desfavor de NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. (EXECUTADO), que concedeu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença provisório e determinou que seja aguardado o trânsito em julgado da sentença da ação principal. Em suas razões recursais, o agravante defende que a probabilidade de reversão do julgado em sede de Recurso Especial ao STJ se afigura notadamente remota e que, por outro lado, os patronos sofrerão danos irreparáveis caso não recebam os valores a título de honorários advocatícios de sucumbência de maneira célere. Requer o recebimento do recurso e o deferimento de efeito suspensivo à decisão agravada para que o juízo de origem não suspenda a ação de cumprimento de sentença provisório; que seja mantida a manutenção do feito, com a determinação de transferência eletrônica dos valores referentes aos honorários sucumbenciais disponíveis aos agravantes; e, no mérito, que seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada confirmando os efeitos da tutela e efeito suspensivo. Comprovação de recolhimento do preparo ao ID. 55812986. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve restar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, artigos 1.019, inc. I, e 300, caput, do Código de Processo Civil. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si. Isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. E nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação à urgência, é plausível supor os prejuízos que adviriam aos agravantes caso seja retardada a percepção dos valores perseguidos, em especial por se tratarem de verba reconhecidamente alimentar. Quanto à probabilidade do direito, é sabido que os honorários sucumbenciais são fixados em favor da parte vencedora da causa. Tal fato gerador somente se consolida com o trânsito em julgado da sentença, não só por ser possível sua total supressão caso o recurso eventualmente interposto seja provido, como também cabível sua majoração, caso o insucesso seja integral. Logo, haveria incerteza quanto à sua titularidade, assim como sua liquidez. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal por não estarem preenchidos os requisitos para concessão da medida pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. INTIME-SE o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P. I. Brasília, 5 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital